Tribunal: TJMT
Processo: 1009558-98.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009558-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA - CPF: 044.258.591-89 (ADVOGADO), ARIOVALDO ROSA DOS SANTOS - CPF: 065.809.591-93 (PACIENTE), Juízo da Vara Unica Criminal de Primavera do Leste (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), ARIOVALDO ROSA DOS SANTOS - CPF: 065.809.591-93 (PACIENTE), ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA - CPF: 044.258.591-89 (IMPETRANTE), ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA - CPF: 044.258.591-89 (ADVOGADO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (IMPETRANTE), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009558-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA, CLAUDEMAR GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO FACE À EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –

ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime imputado ao paciente, bem como estampada sua periculosidade em razão da constatação da reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar no emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Para se chegar a conclusão de que não será imposto o regime prisional fechado ao paciente, em caso de eventual condenação, é necessária a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, os elementos de prova que sequer foram produzidos na ação penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009558-98.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
ADRIELLI CASTAÑON DE OLIVEIRA E OUTRO(S)

PACIENTE:
ARIOVALDO ROSA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ARIOVALDO ROSA DOS SANTOS
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de
Primavera do Leste
/MT (autos n.
1554
-
75
.20
20
.811.00
37
– Código
241391
), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].

Em síntese,
a
impetrante sustenta que:
1)

a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea, máxime em razão de não estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal
;
2)
é possível a aplicação das medidas
alternativas à prisão,
previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal;
3)

a segregação cautelar ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena em regime fechado;

4
)
possui predicados pessoais favoráveis, que o autorizam a responder ao processo em liberdade.

Ao final,
postula a concessão da ordem
[doc. digital n. 41022474].

Indeferi
a liminar vindicada
[doc. digital n. 41134475].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [doc. digital n.
41961999 a 42007452
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n.
42296969
].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009558-98.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ARIOVALDO ROSA DOS SANTOS, por ordem do
Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos n. 1554-75.2020.811.0037 (Código 241391), em que o paciente foi preso preventivamente, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4º do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

É dos autos que ARIOVALDO ROSA DOS SANTOS foi preso em flagrante delito no dia
3 de abril de 2020
, juntamente com o coacusado, WILLIAN FERNANDO ALMEIDA CAMPOS, após os policiais militares encontrarem 6 (seis) porções de substância com características vegetais de coloração esverdeada, prensada, semelhante à maconha, embalados em papel filme transparente, com massa bruta aproximada de 70,55g (setenta gramas e cinquenta e cinco centigramas), dentro de um cômodo, no seu local de trabalho [Lava Jato Capitão América].

Consta ainda que a guarnição da polícia militar apreendeu, na posse do coacusado, WILLIAN, 6 (seis) aparelhos de telefone celular, de marcas diversas, além de 4 (quatro) rolos de plástico filme.

Valho-me do Boletim de Ocorrência elaborado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste/MT, para elucidação dos fatos e também como se deu a prisão do paciente,
verbis
:

“
[...]

Fomos informados via rede rádio que uma ligação anônima informava que no Lava Jato Capitão América, que fica no Bairro Castelândia, estava ocorrendo a aglomeração de pessoas e a venda de entorpecentes e que um rapaz que atendia pelo apelido de “Ari”, estava realizando a venda de drogas. Diante das informações a equipe deslocou até o local e deparou com as pessoas [...] e realizou a abordagem. Ao realizar a identificação pessoal, foi verificado que o suspeito de nome Ariovaldo Rosa dos Santos era o rapaz que atendia pelo apelido de “Ari”. Ao ser identificado e perguntado sobre a situação da venda do entorpecente, o suspeito relatou que possuía uma quantidade, porém, que não realizava a venda. Após o relato, o suspeito mostrou onde estava guardada a droga no seu ambiente de trabalho, pois, segundo ele, trabalha no Lava Jato e que o suspeito Willian é seu patrão. O suspeito Willian estava junto com o suspeito Ariovaldo e relatou à equipe que é usuário de drogas. Foi encontrado com o suspeito Willian 6 (seis) celulares de diversas marcas, sem procedência e vários plásticos filme [...] OBS: ao realizar a checagem do celular que estava em posse do suspeito Willian [...] no site da agência nacional de telecomunicação [...] foi constatado queixa de roubo/furto [...]”
(doc. digital n. 41022476).

No que concerne à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, razão não lhe assiste, dado que a autoridade coatora – após requerimento formulado pelo Ministério Público –, constatando a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, homologou o flagrante, justificando a segregação nestes termos:

“
[...] Cuida-se de comunicado da prisão em flagrante delito de ARIOVALDO ROSA DOS SANTOS e WILLIAN FERNANDO ALMEIDA CAMPOS, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, todos da Lei 11.343/2006.

Instado o Ministério Público pugnou pela homologação do flagrante e a consequente conversão do flagrante em prisão preventiva.

[...]

Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há prova da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão acostados aos autos e Exame Pericial preliminar de entorpecente.

[...]

Ademais, a forma de acondicionamento (separada em pequenas porções), a quantidade de drogas [seis porções de substância aparentando ser maconha], os apetrechos apreendidos [quatro rolos de papel filme], a quantia de celulares sem procedência, sendo um destes com queixa de roubo, os depoimentos encartados e as demais circunstâncias, forçam a conclusão de que se trata dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

[...]

De mais em mais, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade dos flagrados [...] o Estado deve apresentar combatividade enérgica contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

[...]

Por fim,
ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes, uma vez que o flagrado ARIOVALDO ROSA DOS SANTOS está sendo processado na ação penal 230149 – Primavera do Leste, pelo delito de tráfico de drogas [...], demonstrando, neste momento, um caráter voltado ao cometimento de ilícitos, evidenciando que as medidas cautelares diversas da prisão, não servem para o momento
[...]”
(doc. digital n. 41022476).

Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que o juízo mostrou a necessidade da segregação cautelar, assentando-a no fato de que o paciente possui outros registros em sua folha de antecedentes.

De fato constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal, que o paciente possui mesmo outra anotação pela prática de
crime idêntico
: autos de processo criminal n. 4490-10.2019.811.0037 (Código 230149), em trâmite na Vara Criminal de Primavera do Leste/MT.

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, com a indicação dos fatos concretos e justificadores da sua imposição e manutenção.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva devidamente comprovado nos autos
. 2. O fato de o paciente
ostentar antecedentes criminais pelo mesmo delito ora em apreciação é circunstância que revela a inclinação à prática de ilícitos, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais de idêntica natureza, autorizando a preventiva
[...]”
(STJ - AgRg no HC 540.052/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)

Fixadas tais premissas, também não prosperam os argumentos de que a segregação preventiva é desproporcional, sendo cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

É preciso gizar que demonstrado o
periculum libertatis
que autoriza o sequestro corporal, fica claro que a imposição de medidas cautelares diversas não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública,
verbis
:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. A prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ela imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. Habeas corpus não conhecido”
(HC 531.095/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019)

É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas e outras agravantes no momento da dosimetria da pena [reincidência específica e concurso material de crimes]. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que: "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus' (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 9/8/2016) [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no RHC 120.837/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 533.827/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ARIOVALDO ROSA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020